Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706553-76.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AZOR CARNEIRO PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. CONSELHO DIRETOR. GESTÃO. DEFINIÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DAS CONTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICADOS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em estabelecer se o Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída ao ora apelante, e se teria observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente ao respectivo montante. 2. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não estão posicionadas, no caso em exame, como consumidor e prestador de serviços. 2.1. A contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Por essa razão não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. 2.2. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar no 8/1970 e teve sua unificação com o Programa de Integração Social (PIS) estabelecida pela Lei Complementar no 26/1975, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto no 78.276/1976. 3.1. Por meio do PASEP os servidores públicos da administração direta e indireta passaram a receber repasses mensais dos órgãos ou entidades aos quais fossem vinculados para contas individuais mantidas pelo Banco do Brasil S/A. 3.2. Os aludidos depósitos em contas individuais cessaram com o advento da Constituição Federal de 1988, pois de acordo com a regra prevista em seu art. 239, houve a previsão da mudança de destinação dos recursos vinculados ao programa. 3.3. Com a finalidade de resguardar a legítima expectativa dos servidores que tinham valores depositados em suas contas ao levantamento dos respectivos montantes no momento em que fossem contemplados por alguma das hipóteses de saque, as contas individuais foram mantidas, nos termos do art. 239, § 2o, da Constituição Federal. 4. Os valores até então depositados nas contas individuais, embora sem o acréscimo de novos depósitos, continuaram a ser creditados com a observância dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975: a) correção monetária anual (cujo índice variou, tendo sido utilizadas a OTN até o ano de 1989, o IPC, por poucos meses, o BTN, a TR e o TJLP, que perdurou como parâmetro do ano de 1994 até os dias atuais), e b) juros de 3% (três por cento) ao ano e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do fundo. 4.1. O Decreto no 78.276/1976 instituiu o Conselho Diretor do PIS/PASEP, responsável pela gestão do fundo. Suas atribuições foram estabelecidas pela regra prevista no art. 10 do aludido decreto, revogado pelo art. 8o do Decreto no 4.751/2003, que foi também revogado pelo art. 4o do Decreto no 9.978/2019. 4.2. A regulamentação a respeito das atribuições do Conselho Diretor, aqui examinadas, no entanto, foi mantida nos sucessivos decretos. Nesse sentido, foi atribuída ao Conselho Diretor a definição dos cálculos e índices utilizados para a atualização e remuneração dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP. 4.3. Ao Banco do Brasil S/A foi atribuída somente a aplicação do que havia sido determinado pelo referido órgão deliberativo. 4.4. Por essa razão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 1150, fixou a tese no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para as demandas que tratem da eventual má gestão dos recursos ou a não aplicação dos índices definidos pelo Conselho Diretor. 4.5. Nas demandas cujo objeto consista na legitimidade dos índices utilizados para a correção e remuneração dos saldos do PASEP, no entanto, a União deve ser incluída no polo passivo, pois o Conselho Diretor do PIS/PASEP estava vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995. 5. O demandante pretende a aplicação de índices de correção monetária incompatíveis com aqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. 5.1. Os cálculos elaborados pela apelante não utilizaram o método contábil previsto nas normas de regência do PASEP e estipulado pelo Conselho Diretor do fundo. 5.2. O demandante, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado. 5.3. Assim também não se deve falar na ocorrência de danos morais na hipótese. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o não reconhecimento de que houve uma relação de consumo entre as partes capaz de atrair a aplicação do código consumerista b) artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido tem a obrigação de comprovar que as correções monetárias, adotadas para atualizar o valor em debate, estão corretas. Afirma que a partir do fim do PIS/PASEP, as atualizações financeiras devem obedecer os mesmos critérios usados nas correções da caderneta de poupança. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 1.300 dos recursos repetitivos do STJ. Ao final, pede a inversão da verba honorária de sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam, sem exceção, publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 78723894). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso III, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão da verba honorária de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78723894. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025